Tribunal: TJES
Processo: 5012036-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012036-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE LIMA JUNIOR

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. POSSE DE LÂMINA DE BARBEADOR EM AMBIENTE PRISIONAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. PERDA DE DIAS REMIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que reconheceu a prática de falta grave, nos termos do art. 50, III, da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), e indeferiu o pedido de progressão de regime prisional por ausência do requisito objetivo. A defesa alegou atipicidade da conduta e violação ao princípio da ofensividade, pleiteando a desclassificação da falta grave para média, a redução da perda de dias remidos ao mínimo legal e o deferimento da progressão de regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a conduta de portar parte de lâmina de barbeador dentro do presídio caracteriza falta grave nos termos do art. 50, III, da LEP;
(ii) estabelecer se é possível a desclassificação da falta ou a aplicação do princípio da insignificância;
(iii) verificar a legalidade e proporcionalidade da perda de dias remidos e o indeferimento da progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da falta grave fundamenta-se em prova suficiente colhida em Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 12/2025), no qual restou demonstrado que o agravante danificou o barbeador e reteve parte da lâmina em sua boca, conduta que se enquadra na posse indevida de objeto potencialmente lesivo.

As declarações dos agentes penitenciários gozam de presunção de veracidade, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, salvo demonstração de má-fé ou contradição, o que não ocorreu no caso concreto (STJ, AREsp nº 2.543.549/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 24/2/2025).

A conduta amolda-se à hipótese do art. 50, III, da LEP, sendo inaplicável o princípio da insignificância, diante do risco inerente à segurança prisional e da potencialidade ofensiva do objeto apreendido.

A perda de 1/4 dos dias remidos foi fixada de forma proporcional e devidamente motivada, em conformidade com o art. 127 da LEP, considerando a existência de falta grave anterior.

O indeferimento da progressão de regime decorre da manutenção da falta grave reconhecida, inexistindo o requisito objetivo temporal até 09/03/2026, conforme relatório de situação executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012036-19.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE LIMA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto por
CARLOS ALBERTO DE LIMA JÚNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, nos termos do artigo 50, inciso III da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84), conforme apurado no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 12/2025 (id. 15142905 – seq. 278.1), bem como da decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime prisional em razão da ausência do requisito objetivo necessário (id. 15142905 – seq. 289.1).

A defesa sustenta (id. 15142905 – seq. 294.1), em síntese, a atipicidade da conduta e violação ao princípio da ofensividade requerendo a reforma da decisão que homologou a falta grave.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da falta grave para falta de natureza média, que a perda dos dias remidos seja fixada na fração mínima de 1/6 (um sexto), além da análise e o deferimento do pedido de progressão de regime.

Acerca dos fatos, observo do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 012/2025 acostado ao processo de execução penal no sistema SEEU (seq. 253.2) que no dia 06 de fevereiro de 2025, durante a revista de retorno do procedimento de higienização, o monitor Atila dos Santos de Oliveira constatou que o aparelho de barbear entregue ao interno Carlos de Alberto Lima Júnior encontrava-se danificado com parte da lâmina ausente.

Procedida a revista pessoal, foi verificado que a parte faltante da lâmina estava na boca do referido interno, motivo pelo qual ele foi encaminhado à cela de inclusão.

Feitas essas considerações, quanto ao pedido defensivo, destaco que os depoimentos colhidos durante o procedimento administrativo disciplinar colaboram com a versão da administração prisional ao imputar a falta grave ao agravante.

Nesse contexto, o servidor Atila dos Santos Alvarenga declarou, em sede administrativa, que o agravante danificou o aparelho de barbear e que, no momento da revista, foi localizada uma das lâminas em sua boca.

Em igual sentido a Policial Penal Viviane Binou Pimentel Delabianca, corroborou com o relato anterior, acrescentando que o interno, na presença dos servidores, confessou ter colocado a lâmina na boca com o intuito de se esquivar da situação.

Por fim, o próprio apenado reconheceu ter quebrado o aparelho e introduzido parte dele em sua boca, alegando, contudo, que não se tratava da lâmina, mas de uma peça plástica branca localizada entre as lâminas do barbeador.

À vista disso, é entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça que as declarações dos agentes penitenciários têm presunção de veracidade, salvo prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, é o recente precedente do c.
STJ
(AREsp n. 2.543.549/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJEN de
24/2/2025
).

Dessa forma a conduta praticada pelo reeducando amolda-se perfeitamente à previsão do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, que tipifica como falta grave a posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Assim não há que se falar em aplicabilidade do princípio da insignificância, ou a desclassificação da conduta para falta de natureza média ou leve.

Em relação perda de dias remidos
, destaco que o artigo 127 da LEP prevê a possibilidade de revogação de até 1/3 (um terço) do tempo observando os critérios do art. 57 do mesmo diploma legal.

No caso, a perda de 1/4 (um quarto) dos dias remidos foi fundamentada pela existência de registro anterior de falta grave, revelando-se proporcional e devidamente motivada.

Quanto ao pedido progressão de regime
este igualmente não merece prosperar, uma vez que será mantida a decisão que reconheceu a prática da falta grave. Desa forma, o reeducando somente preencherá o requisito objetivo temporal em 09 de março de 2026, conforme se verifica do Relatório da Situação Processual Executória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.